Tribunal: CARF
Processo: 10830.008654/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008654/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
IBRAFEM INSTITUTO BRAS.DO FUT.EMPR.ENS.SUPERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
GFIP. OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações pertinentes, consoante art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212/91.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não corre o bis in idem quando cada autuação corresponde a descumprimento
de obrigações tributárias originadas de fatos geradores distintos.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da alteração da legislação que instituiu nova sistemática de cálculo das
penalidades ao sujeito passivo, deve-se, caso seja mais benéfica, aplicar a
norma superveniente aos processos pendentes de julgamento, nos termos do
art. 106 do CNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, II, da Lei
8.212/91 e comparado aos valores que constam do presente auto de infração, aplicando-se o valor
mais benéfico ao recorrente, em atenção ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, "c" do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008654/2008-28
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008654/2008-28

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que julgou improcedente
impugnação apresentada contra o lançamento constante do Auto de Infração de das e-fls. 44 a
48.
Conforme consta do relatório fiscal (e-fls. 46), a autuação deveu-se à não entrega
da GFIP nas competências 04/2004 a 08/2004 e 12/2004, deixando assim a empresa de declarar
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço, conforme exigido pelo art. art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212/91. Em razão dessa conduta, foi aplicada a multa prevista nos §§ 4° e 7° do mesmo
dispositivo legal.
A recorrente apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em suma:
1 – ofensa ao princípio do “bis in idem”, uma vez que teria sido autuada mais de
uma vez tendo por base o mesmo fato gerador, qual seja, a não informação à Receita Federal de
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações
de interesse. Alega que o Auto de Infração – DEBECAD n°. 37.159.000-0, lavrado em face da
impugnante, autuou a mesma a pagar a quantia de R$ 144.678,29, tendo por base o artigo 32, IV
e § 4° e 7°, e que foi autuada, neste Auto de Infração (DEBECAD n°. 37.158.998-3), a
pagamento de multa no valor de R$ 12.998,01 com capitulação idêntica ao auto citado acima
(DEBECAD n°. 37.159.000-0), sendo que, naquele auto é mencionada a lavratura deste auto.
(item 2.2 do Auto de Infração DEBECAD n°. 37.159.000-0);
2 – ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, e
não confisco.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas julgou
improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão resumidas na ementa do Acórdão 05-
26.626 - 8" Turma da DRJ/CPS (e-fls. 51), ou seja:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO.
Deixar a empresa de informar, mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo constitui infração ao artigo 32, inciso IV,§§ 3° e 9°
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
São legítimas as diversas autuações durante a ação fiscal quando não comprovada a
dupla incidência de um mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO
Inexiste afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco
quando a multa aplicada não excede o valor do tributo devido, como no presente caso.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008654/2008-28

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. nos termos do que disciplina o artigo 17 do Decreto 70.235/72
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/9/2009 (e-fls. 59), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 27/10/2009 (e-fls. 60), no qual pretende
a reforma da decisão de primeira instância, devolvendo para apreciação desta esfera recursal os
mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Da alegação de dupla tributação (bis in idem)
A recorrente utiliza-se dos mesmos argumentos apresentados na impugnação e
levanta questionamentos já exaustivamente analisados pela primeira instância, sobre os quais não
tenho reparos a fazer.
Conforme o relatório fiscal, a recorrente não apresentou GFIP (ou apresentou em
atraso) nas competências 04/2004 a 08/2004 e 12/2004, deixando de declarar as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço. Diante disso, o fisco procedeu à lavratura do auto de conforme determina o
art.32, IV, §§ 4o e 7o da Lei n 8.212/91, combinado com o art. 225, IV, §§ 2o e 3o do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), vigentes à época do lançamento.
A recorrente alega que há ofensa ao princípio do “bis in idem” no lançamento,
uma vez que teria sido autuada mais de uma vez com base no mesmo fato gerador, qual seja, a
não informação à Receita Federal de dados cadastrais, fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse, pois o Auto de Infração que gerou o
DEBECAD no 37.159.000-0 a teria autuado com base nos mesmos dispositivos legais deste Auto
de Infração que se discute no presente processo (DEBECAD n° 37.158.998-3), ou seja, ambos
teriam por base o art. 32, IV e § 4° e 7°.
Pois bem. Às e-fls. 54, constante do voto da DRJ/CPS, vê-se que o auto de
infração que gerou o DEBECAD no 37.159.000-0 se refere à contribuições destinadas ao
INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE e FNDE (os chamados Terceiros), que por força do art. 3o da Lei
11.457/2007 são fiscalizados e arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (e já o
eram, na época do fato gerador, fiscalizados e arrecadados pela extinta Secretaria da Receita
Previdenciária) , ou seja, refere-se ao lançamento do tributo em si (obrigação principal), ao passo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008654/2008-28

que o débito que se discute no presente processo tem por objeto o descumprimento de obrigação
acessória, qual seja deixar de apresentar a GFIP no prazo estipulado no § 2o do art. 225 do
Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Nota-se que os lançamentos se referem a fatos geradores distintos e a condutas
distintas. O primeiro refere-se a ausência de recolhimento das contribuições devidas. Tal
situação gerou o lançamento para exigência de obrigação principal com a respectiva multa. O
segundo refere-se à obrigação de " informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. " (art.
32, IV, da Lei no 8.212/91). No primeiro tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições
devidas) e no segundo uma obrigação de fazer (declarar as contribuições devidas), de forma que
o fato de a empresa ser autuada numa mesma ação fiscal pelo descumprimento da obrigação
principal não impede que seja também autuada pelo descumprimento da obrigação acessória,
razão pela qual não há que se falar em ‘bis in idem’ no presente caso.
Da alegação de ofensa a princípios constitucionais
Alega também a recorrente que houve ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco na aplicação da penalidade.
Não assiste razão à recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei. Afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei e não cabe aqui a análise de constitucionalidade
de lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
Ademais, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatada a falta
na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está
obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa pertinente.
Da retroatividade benigna
Nesse aspecto cabe registrar que com o advento da Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo das multas
decorrentes de descumprimento das obrigações acessórias relacionadas à GFIP. Embora não
tenha sido aventada no recurso se as multas trazidas na nova lei devem ser aplicadas ao presente
caso, em atenção à retroatividade benigna prevista no art. 106 da Lei no 5.172/66 – Código
Tributário Nacional (CTN), por tratar-se de matéria de ordem pública, a matéria deve ser
analisada de ofício.
Os §§ 1o a 8o do art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, foram revogados pela Lei no
11.941/2009, fato que não alterou a obrigação tributária da empresa de declarar/informar à
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008654/2008-28

Secretaria da Receita Federal dados cadastrais e elementos relativos aos fatos geradores de
contribuição previdenciária, mas que pode resultar em aplicação de penalidade mais benéfica,
considerando a disciplina contida no art. 106 do CTN.
À época da lavratura do Auto de Infração a auditoria fundamentou a autuação no
art.32, IV, §§ 4o e 7o da Lei no 8.212/91 e, com a revogação desses dispositivos, a penalidade
pela não apresentação da GFIP passou a ser regulada pelo parágrafo 9o, o qual determina que o
art. 32-A da mesma lei seria o dispositivo a ser aplicado em se tratando de infrações relacionadas
à GFIP enquanto obrigação acessória.
O novo dispositivo estabeleceu que a empresa que deixasse de apresentar o
documento do inciso IV do art. 32 (na época, a GFIP) estaria sujeita às penalidades ali previstas,
ou seja:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Percebe-se então que o critério adotado para aplicação de multa pela não
apresentação de obrigação acessória foi alterado. O critério anterior para aplicação da multa
baseava-se no número de segurados por cada competência, diferentemente do que ocorre no
atual critério, de forma que o valor objeto do lançamento que se discute poderá ser reduzido
diante da nova regra para o cálculo de infração por não apresentação de GFIP.
Deve-se, então, recalcular a multa nos termos do art.32-A da Lei no 8.212/91, que
deverá se aplicado, caso seja mais benéfico à recorrente, considerando que as regras contidas no
novo dispositivo devem retroagir para beneficiar o contribuinte, nos termo do art.106, II, “c” do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008654/2008-28

CONCLUSÃO
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que seja
efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91 e comparado aos
valores que constam do presente auto de infração, aplicando-se o valor mais benéfico ao
recorrente, em atenção ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do
CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital